Tribunal: TJDFT
Processo: 0006494-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Recurso Especial 1.635.428/RS, julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória. Precedente vinculante.
1.1. Desta forma, sendo a aplicação da cláusula penal a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.